Tribunal: STF
Processo: HC 94134
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF.
   ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL E IRREGULARIDADE
   NA COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
   3ª REGIÃO (EC 45/2004). NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DE
   MATÉRIA FÁTICA. SITUAÇÃO QUE IMPEDE O ABRANDAMENTO DO VERBETE
   SUMULAR DO STF.
1. É certo que o enunciado da Súmula 691/STF
   comporta relativização. Mas somente quando, de logo, avulta que o
   cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de
   ilegalidade ou abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da
   CF/88). Inocorrência de situação capaz de autorizar o
   abrandamento do verbete sumular. Precedentes.
2. Os elementos
   acostados aos autos pelos impetrantes não bastam para evidenciar
   a alegada ofensa ao Princípio do Promotor natural. Elementos,
   esses, que não me permitem enxergar, de plano, a flagrante
   ilegalidade apontada na petição inicial deste writ. É dizer: as
   peças que instruem este habeas corpus não dão facilitada conta de
   que a "Portaria PRR/3ª REGIÃO Nº 59" designou casuisticamente
   determinado integrante do Ministério Público Federal. Integrante,
   esse, que oficiou no processo-crime em que se deu a condenação do
   paciente. Evidente a necessidade de um amplo revolvimento de
   matéria fática. O que não é admissível na via processualmente
   acanhada do habeas corpus. A recomendar, então, que se aguarde o
   julgamento de mérito da ação constitucional ajuizada no Superior
   Tribunal de Justiça.
3. Ausência de ilegalidade flagrante no
   tocante à suposta nulidade da composição do Órgão Especial do
   Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Em linha de princípio, e
   sem avançar qualquer juízo de mérito, a nova forma de composição
   dos Órgãos Especiais de que trata o inciso XI do artigo 93 da
   CF/88 (com a redação dada pela EC 45/2004) não me parece capaz de
   anular, de forma automática ou mecânica, todos os julgamentos
   proferidos sob a égide da disciplina anterior. Até porque os
   critérios para a composição e eleição dos respectivos Órgãos
   Especiais dos Tribunais foram estabelecidos pelo Conselho
   Nacional de Justiça mediante a Resolução nº 16, de 30 de maio de
   2006. Tudo a dificultar a supressão de instância requerida na
   inicial deste processo.
4. Agravo regimental desprovido.